Tribunal: CARF
Processo: 11330.001015/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.001015/2007-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.424 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
ELSEVIER EDITORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 01/01/2000
NFLD n° 37.028.636-7, de 19/12/2006.
VINCULANTE No 8. LANÇAMENTO REALIZADO QUANDO JÁ
DECORRIDO
MAIS
DE
5
ANOS
É
ALCANÇADO
PELA
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CS. INCISO I, DO ARTIGO
173 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN.
Dispõe a Súmula Vinculante no 8 do STF: São inconstitucionais o parágrafo
único do artigo 5o do Decreto- lei no 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O prazo
decadencial para o lançamento de contribuições sociais é de 5 anos.
Quando o transcurso do prazo for superior a cinco anos, considerando a
contagem a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao qual a autoridade
fiscal poderia se efetuar o lançamento, confirma-se que o lançamento foi
alcançado pela decadência.
DECADÊNCIA - SÚMULA CARF No 148 - APLICAÇÃO.
No caso de multa por deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados a seu serviço, deve ser observar
a Súmula CARF no 148, que estabelece que no caso de multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da
decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
INFRAÇÃO - CFL 68 - OMISSÃO EM GFIP DE FATOS GERADORES
DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração ao inciso IV, do artigo 32, da Lei 8.212/91, a empresa
apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias, deixando, em alguns casos, de declarar a
remuneração segurados contribuintes individual, refletindo nos valores devidos
à Previdência Social, porém o lançamento encontra-se fulminado pela
decadência.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.001015/2007-54
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.424 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001015/2007-54

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versado, de Recurso Voluntário (e-fls. 239 a 257), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pela recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 229 a 237), proferida em 15 de outubro de 2007, consubstanciada no
Acórdão n.o 12-16.597, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (RJ) - DRJ/RJOI), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação (e-
fls. 34 a 46), mantendo o crédito tributário exigido, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO:: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/01/2000
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração a omissão, em GFIP, de fatos geradores das contribuições
previdenciárias.
Lançamento Procedente”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação (CFL 68)
O relatório constante no Acórdão da DRJ/RJOI no 12-16.597 (e-fls. 229 a 237)
sumariza muito bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do
alegado na Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração (AI DEBCAD 37.028.636-7 CFL 68) lavrado em
19/12/2006, contra a empresa acima identificada, no montante de R$ 33.945,04, valor
que posteriormente foi reduzido mediante Despacho Decisório n°. 17.401-4/0043/2007
de fls.l48/151, para R$ 33.746,39.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.424 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001015/2007-54

2. Conforme Relatório Fiscal da Infração e da Multa Aplicada (fls. 05/07 e 09/10):
2.1. A interessada deixou de informar em GFIP segurados contribuintes individuais em
01/1999 e parte dos valores pagos a estes segurados nos demais meses, consoante
planilha às fls. 12/15. Tais condutas constituíram infração ao artigo 32, inciso IV e §
5°, da Lei 8.212/1991 combinado com o artigo 225, inciso IV e § 4°, do Regulamento
da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999;
2.2. O fato acima descrito foi constatado mediante exame das GFIP, folhas de
pagamento e Livro Diário do período fiscalizado;
2.3. A multa aplicada foi apurada conforme previsto nos artigos 32, § 5°, da Lei
8.212/1991, acrescentados pela Lei 9.528/1997, combinado com os artigos 284, inciso
II (Redação alterada pelo Decreto 4.729/2003) e 373, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/ 1999, atualizada pela Portaria MPS n°
342, de 16/08/2006, conforme Relatório Fiscal da Multa Aplicada (fls. 09/10) e
planilha (fls. 11);
2.4. Não foram configuradas as circunstâncias agravantes nem atenuantes previstas
nos artigos 290 e 291, respectivamente, do Regulamento da Previdência Social- RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/1999.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A interessada manifestou-se (fls. 33/ 143 e 155/208), juntando o documento (fls.67)
que comprova a capacidade postulatória do advogado que assina a peça e trazendo as
alegações a seguir, reproduzidas em síntese:
3.1. tomou ciência do AI em tela, no dia 27/12/2006, sendo tempestiva a defesa
apresentada em11l/01/2007;
3.2. segundo entendimento da I. Auditora Fiscal, a Impugnante teria deixado de
declarar em GFIP a remuneração de segurados contribuintes individuais que lhe
prestara serviços de cessão de direitos autorais relativos à tradução, à revisão técnica,
à revisão especial de obras que a Impugnante edita no Brasil e à assessoria editorial;
DAS PRELIMINARES
3.3. requer o sobrestamento da presente autuação, a mesma está relacionada à
procedência da NFLD n°. 37.028.635-9, desta forma, impõe-se sejam os referidos
processos administrativos reunidos, para decisão final;
DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE DIREITOS AUTORAIS
3.4. no entendimento da fiscalização a impugnante teria deixado de efetuar
recolhimento de contribuições previdenciárias sobre valores pagos a pessoas físicas em
decorrência da cessão de direitos autorais relativos à tradução, revisão técnica,
revisão especial e assessoria editorial;
3.5. tal entendimento não poderia estar mais equivocado, aliás, a própria fiscalização
reconhece no relatório fiscal da NFLD que os pagamentos de direitos autorais são
isentos da incidência de contribuição previdenciária;
3.6. a Lei 9610/1998 (LDA) atribui proteção autoral às traduções de criação intelectual
nova, reproduzindo o art. 7°, e inciso XI, sendo que a legislação, que regia a matéria
anteriormente (Lei 5988/ 1973) dispunha de maneira semelhante sobre o tema;
3.7. a proteção conferida pela LDA à tradução para o português de obra estrangeira se
justifica pelo fato de que, a versão de determinado texto do vernáculo para idioma
estrangeiro, ou sua operação inversa, exigirá do responsável uma dose de criatividade
ou de criação intelectual, conforme estabelece a lei, e isso é reconhecido na medida em
que a legislação conferiu à obra traduzida status de obra autônoma, ainda que
derivada de obra original, transcrevendo doutrina sobre a matéria;
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.424 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001015/2007-54

3.8. com base no exposto, a tradução para português é passível de proteção pela LDA e
está isenta da contribuição previdenciária, não se podendo negar aos títulos editados a
característica de criação intelectual nova, tanto no tocante à obra original em língua
estrangeira quanto na versão traduzida para o português, não se tratando de obra
exclusivamente técnica que pudesse ser feita de forma mecânica;
3.9. as obras publicadas pela impugnante podem ser divididas em cinco categorias:
Desenvolvimento Pessoal, Educação e Referência, Profissional - Negócios, Profissional
- Tecnologia e Universitários, sendo que os documentos anexos contêm demonstrativo
das publicações traduzidas durante o período e descrição do conteúdo de cada uma das
categorias publicadas, não se podendo negar seu caráter inovador;
3.10. a cessão de direitos autorais patrimoniais do tradutor se dá por modelo
contratual usual nesse tipo de relação de obra por encomenda, o que não altera sua
natureza de obra protegida;
3.11. nessa hipótese, os direitos decorrentes da tradução pertencerão tanto à editora,
quanto ao próprio tradutor, sendo a titularidade do direito de utilização da editora no
fulcro no art. 36 da LDA;
3.12. o tradutor, acionado pela editora para elaborar a respectiva tradução, manterá
consigo os direitos morais relativos à nova obra, não se podendo argumentar que o
documento de cessão de direitos autorais, que a impugnante tem por praxe celebrar,
ensejaria a incidência de contribuição previdenciária;
3.13. o STJ reconhece a proteção autoral àquele que realiza obra por encomenda,
reproduzindo jurisprudência nesse sentido;
3.14. raciocínio semelhante se aplica aos casos de revisão técnica e revisão especial,
posto que cada uma das obras editadas nos segmentos já citados contém
especificidades que devem ser adequadamente vertidas para 0 português e isso, muitas
vezes, extrapola o trabalho do tradutor;
3.15. há nuances técnicas de negócios ou científicas que precisam ser ajustadas, sob
pena de comprometimento do original da obra e, ainda, adaptações ao ambiente social
brasileiro, ajustes que são feitos pelos revisores técnicos e especiais, transcrevendo
trecho de obra editada;
3.16. conclui que o conteúdo acrescentado pelo revisor tem caráter inovador e
inventivo, também devendo lhes ser conferido a proteção ao direito autoral, isentos de
contribuição previdenciária;
3.16. no tocante à assessoria editorial, contudo, a impugnante concorda com o
entendimento fiscal e irá efetuar os pagamentos correspondentes;
3.17. não merece confiança o trabalho da fiscalização que, questiona os pagamentos
relativos a direitos autorais e no anexo descritivo dos alegados débitos, inclui trabalhos
de “pró-labore”, “advogado”, “exame médico” e “despachante”, dentre outros.
3.18. entende ter demonstrado 0 total descabimento da exigência de contribuição
previdenciária incidente sobre remuneração decorrente de cessão de direitos autorais
no tocante a tradutores e revisores. Consequentemente, a omissão dos dados na GFIP
não é mais do que o correto procedimento, não sendo cabível a penalidade exigida;
3.19. requer, por fim, o sujeito passivo que seja reconhecida a procedência da defesa,
sendo decretada a insubsistência do AI em sua parte controvertida, protestando por
todos os meios de prova admitidos em direito;
3.20. quando da ciência do Despacho Decisório n°. 17.401/0043/2007 de fls. 148/151,
a empresa, tendo sido informada do seu direito de apresentação de nova defesa,
interpôs nova impugnação às fls. 155/208, protocolada sob n°. 37216000932/2007-11,
mantendo os mesmos termos da impugnação anteriormente apresentada.
(...)”
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.424 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001015/2007-54

Do Acórdão da DRJ/RJOI
A tese de defesa não foi acolhida em pela DRJ/RJOI (e-fls. 229 a 237), primeira
instância do contencioso tributário.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, em 19 de fevereiro de 2008 (e-fl. 239 a 257), o
sujeito passivo, ataca cada uma das conclusões da DRJ/RJOI e também, alega preliminarmente a
ocorrência de decadência, considerando que o período fiscalizado compreendeu as competências
de janeiro de 1996 até janeiro de 2000 e a notificação da Recorrente ocorreu em 19 de dezembro
de 2006, cintando votos e decisões do STF no sentido de considerar inconstitucional o parágrafo
único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso ao Acórdão da DRJ/RJOI em 22 de janeiro de 2008 – AR e-fl.
238), protocolo recursal em 19 de fevereiro de 2008, vide e-fl. 239, tendo respeitado o trintídio
legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 239 a 257).
Da Decadência
A Recorrente alega em seu Recurso Voluntário a ocorrência de decadência,
considerando que o período fiscalizado compreendeu as competências de janeiro de 1996 até
janeiro 2000 e a sua cientificação do lançamento ocorreu em 19 de dezembro de 2006, mais de 5
anos após o período fiscalizado.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.424 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001015/2007-54

Aduz que esta sua alegação esta respaldado na decisões da STF, no sentido de
considerar inconstitucional o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45
e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário, estabelecendo,
em suma, que o prazo decadência das Contribuições Sociais Previdenciárias é de 5 anos,
aplicando-se as regras estabelecidas no §4o, do artigo 150 e artigo 173, ambos do Código
Tributário Nacional – CTN.
Neste giro, há razão à Recorrente em relação ao prazo decadencial de 5 anos,
posto que o Supremo Tribunal Federal - STF sumulou a matéria - Súmula Vinculante no 8, de 12
de junho de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 20 de junho de 2008, declarando
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91:
“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.”
Pois bem. Isto posto, devemos observar o estabelecido na aliena “b”, do inciso III,
do artigo 146 da Constituição Federal de 1988, que estabelece a competência da lei
complementar dispor sobre as normas gerais em matéria de legislação tributária, entre elas as
relacionadas a matéria de prescrição e decadência tributária.
Desta maneira, aplicam-se às contribuições sociais previdenciárias as regras de
decadência e prescrição previstas no CTN (Lei no 5.172/66 - recepcionado pela Constituição
Federal com força de lei complementar), mais especificamente em seu §4o, do artigo 150 e em
seu inciso I, do artigo 173 que estabelece o prazo decadencial de 5 anos, para os lançamentos de
homologação de tributos, entre estes as contribuições sociais previdenciárias. Vejamos:
“Lei no 5.172/66 – CTN:
(...)
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)”
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.424 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001015/2007-54

Destaca-se, que o presente processo não versa sobre tributo sujeito ao lançamento
por homologação, mas sobre multa por descumprimento de obrigação acessória, não havendo
como se falar no caso concreto em antecipação de pagamento legalmente previsto, impondo-se a
aplicação do inciso I do artigo 173 do Código Tributário Nacional (CTN), em face da
inteligência veiculada no REsp n° 973.733/SC e da Súmula CARF 148:
“No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes: 2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646,
9202-006.503 e 2201-003.715.”
Na situação em foco, o período fiscalizado compreendeu as competências de
janeiro de 1996 a janeiro 2000 (vide e-fl. 28).
Ora, se considerarmos que a competência mais recente, objeto do lançamento,
refere-se a janeiro de 2000 e aplicarmos a regra do disposto no inciso I, do artigo 173 do CTN,
que estabelece que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, considerando, ainda, como início da contagem o primeiro dia do
exercício seguinte, que no caso é 01 de janeiro de 2001, bem como que o prazo final para se
efetuar o lançamento seria 01 de janeiro de 2006, concluímos que realmente o lançamento em
questão foi alcançado pela decadência, uma vez que a Recorrente tomou ciência da infração
somente 19 de dezembro 2006 (e-fl. 02).
Desta forma, devido ao transcurso do prazo superior a 5 anos, considerando a
contagem a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao qual a autoridade fiscal poderia
efetuar o lançamento (01 de janeiro de 2001), nos moldes do inciso I, do artigo 173, do CTN,
tendo em vista que a Recorrente teve ciência do lançamento em 19 de dezembro de 2006 (e-fl.
02), confirma-se que o lançamento foi alcançado pela decadência.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso, para reconhecer a ocorrência
da decadência em todo período lançamento. Enfim, finalizo em sintético dispositivo:
Dispositivo
Ante o exposto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.424 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001015/2007-54

Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital